Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700552-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS CHAVES contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0709019-31.2021.8.07.0018), que tem como réu o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de fornecimento do medicamento Colestiramina 4g, registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS para a agravante (ID 111776995): “T Trata-se de ação cominatória de obrigação de fornecer medicamento. Autos relatados na Decisão ID 109017840, proferida em 19/11/2021, fixou a competência desta Vara Especializada; concedeu a gratuidade da justiça; recebeu a inicial e determinou a elaboração de nota técnica pelo NATJUS. É o breve relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação de tutela foi postergada para aguardar a manifestação do NATJUS. Foi anexada aos autos Nota Técnica, ID 111514755, favorável à demanda. A parte autora ID 111632944 requereu a juntada de relatórios médico e exames, além do deferimento da tutela de urgência. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 111685072. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "Considerando o quadro clínico descrito, no qual a paciente apresenta diarreia crônica por síndrome de má absorção intestinal por perda de parte do intestino, após complicações de cirurgias para tratamento do câncer; Considerando que a colestiramina é a droga de primeira linha para diarreia relacionada a secreção de ácidos biliares; Considerando que já foi tentada outra droga anti-diarreica, a loperamida, também não disponível no SUS, sem resposta satisfatória; Considerando que a medicação tem controlado os sintomas de diarreia da paciente, como mencionado nos relatórios médicos anexados; Considerando que não há outras opções para tratamento da condição clínica oferecidos pelo SUS; Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda apresentada.". Entretanto, não foi demonstrada pela parte autora excepcional urgência no fornecimento da medicação, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde caso não o realize imediatamente, conforme consta do próprio relatório médico ID 109018401. Ademais, nesse sentido, o NATJUS consignou: "8. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: Não.". 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO O Distrito Federal, em contestação ID 109926953, suscitou preliminar de inadequação do valor da causa. Quanto ao mérito, pugnou pela improcedência do pedido inicial, argumentando que (I) não estão presentes os requisitos do Tema 106 do STJ; (II) o Estado só é obrigado a fornecer medicamentos em conformidade com o PCDT; (III) a desobrigação do Estado de fornecer todo e qualquer tratamento, independente do preço. Pugnou também pela não fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública por se tratar de órgão integrante da estrutura administrativa do ente público demandado. Anexou, por fim, o Despacho Técnico 436/2021. Réplica, ID 110156992. 2 _ Prossiga-se conforme determinado no item III (11 a 12) da Decisão ID 109017840.” Em seu recurso, a recorrente pede a concessão da antecipação da tutela recursal para reformar a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar ao agravado o fornecimento do medicamento colestiramina 4g, nos termos da prescrição médica atualizada que for emitida pela médica assistente da parte autora, ora agravante, com duração de tratamento por prazo indeterminado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, nos termos da prescrição médica. Em suas razões recursais, a agravante afirma que sofre de diarreia crônica por síndrome de má absorção intestinal por perda de parte do intestino, após complicações de cirurgias para tratamento do câncer. No relatório médico, a médica que acompanha de perto a paciente e conhece cada peculiaridade inerente ao seu quadro clínico, é muito claro ao descrever que embora no momento a paciente encontre-se clinicamente estável e dentro do peso para altura, a mesma já apresenta perda ponderal progressiva, inclusive no relatório encontra-se expressa a urgência com vistas a evitar que a continuidade dessa perda, uma vez que poderá evoluir até mesmo para desnutrição e desidratação, vide itens 3.2 e 3.5 do aludido relatório. Não obstante a isso, em seguida a médica é muito clara ao detalhar, nos itens 5 e 6 da prescrição médica, que a não realização do tratamento provoca ou acentua sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e até mesmo risco de debilidade ou perda de membro sentido ou função. Por fim a médica pondera ainda o constrangimento social enfrentado pela paciente ao sair de casa, ocasionado pela diarreia volumosa que lhe acomete. Como medida médica de tratamento, foi indicado o remédio colestiramina 4g, sob a seguinte posologia: dissolver 01 (um) Sache e meio em um copo d'água uma vez ao dia, nos termos da prescrição médica anexa”. Assim, ajuizou ação contra o agravado objetivando a imposição de obrigação de fazer e pleiteou a tutela de urgência para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer-lhe o medicamento Colestiramina 4g, nos termos da prescrição médica. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (ID 109017644). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual a autora busca o fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento Colestiramina 4g. Consta nos autos que a agravante já fez uso de outra medicação fornecida pelo SUS (loperamida) e não houve nenhum efeito. A partir da documentação acostada no feito, verifica-se que a colestiramina 4g se trata de medicamento com registro na ANVISA, (no 1.06.425-6) para uso oral. É um antilipemico, indicado para a condição apresentada pela agravante. O preço da caixa varia de R$ 363,97 a R$ 388,70 (ID 109018400). O referido fármaco é registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS. Nesse cenário, em se tratando de medicamento com registro, mas não incorporado para o protocolo pretendido, a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos doSUSexige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos peloSUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro crônico que acomete a recorrente. A agravante juntou nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 111514755): "[...] 1.6. Resumo da história clínica: Segundo relatórios médicos fornecidos pelos médicos gastroenterologistas Dr. Eduardo Nasser Vilela Couto – CRM/DF 18.393 e Dr. Técio de Araujo Couto – CRM/DF 9.669 (ID109018401), trata-se de paciente de 68 anos de idade, submetida à cirurgia de colectomia devido à adenocarcinoma (câncer) em reto, em 2010. Relata que a paciente apresenta diarreia crônica desde o procedimento, já tendo sido tentado tratamento com loperamida, na dose de 6 comprimidos ao dia, persistindo a urgência evacuatória. O controle dos sintomas foi obtido com o medicamento colestiramina; assim, solicita fornecimento contínuo do medicamento, tendo em vista seu elevado custo. [...] 6.1. Conclusão justificada: Considerando o quadro clínico descrito, no qual a paciente apresenta diarreia crônica por síndrome de má absorção intestinal por perda de parte do intestino, após complicações de cirurgias para tratamento do câncer; Considerando que a colestiramina é a droga de primeira linha para diarreia relacionada a secreção de ácidos biliares; Considerando que já foi tentada outra droga anti-diarreica, a loperamida, também não disponível no SUS, sem resposta satisfatória; Considerando que a medicação tem controlado os sintomas de diarreia da paciente, como mencionado nos relatórios médicos anexados; Considerando que não há outras opções para tratamento da condição clínica oferecidos pelo SUS; Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda apresentada. [...]" O Ministério Público se manifestou pela concessão do pedido de tutela de urgência, para compelir o ente público a fornecer o medicamento (ID 111685072): “A análise da probabilidade do direito perpassa pelo exame do preenchimento dos requisitos vinculantes estatuídos pelo julgamento do Tema 106 pelo STJ, por se tratar de medicamento não padronizado pelas listas oficiais de fármacos fornecidos pelo SUS local dispensados para a enfermidade que acomete a parte autora. A imprescindibilidade do tratamento pleiteado restou demonstrada pelo médico assistente da parte (ID 109018401), com a concordância desse NATJUS (ID 111514755). Em razão disso, pois satisfeitos os requisitos legais, o Ministério Público oficia pelo deferimento do pedido de antecipação de tutela, a fim de que o DF seja obrigado a prestar à parte autora o fornecimento do medicamento COLESTIRAMINA, nos termos da prescrição médica. Sobrevindo manifestação das partes e não mais havendo pedidos de produção de provas, o Ministério Público pugna por nova vista dos autos para apresentação de seu parecer final.” Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da autora, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento padronizado COLESTIRAMINA 4g, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Confiro a esta decisão força de mandado. Comunique-se ao Juízo da origem com urgência, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intimem-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 17 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator